Tribunal: STF
Processo: AI 219076
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-08-26
Data de publicação: 2003-08-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário trabalhista: descabimento: questão
decidida à luz da CLT, ausentes negativa de prestação jurisdicional
ou violação dos princípios constitucionais apontados no RE; firme,
ademais, o entendimento do STF no sentido da inviabilidade do
reexame na via extraordinária de alegação genérica de ofensa ao
artigo 5º, II, da Constituição